Tribunal: TJMT
Processo: 0009411-94.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009411-94.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ANTONIO MELEU CORREA (APELANTE), MARCOS VINICIUS SANTANA DA CONCEICAO - CPF: 067.309.101-51 (APELANTE), VANDERSON DUTRA FERREIRA - CPF: 695.080.381-87 (VÍTIMA), IVO CREGORIO DOS SANTOS - CPF: 138.839.921-00 (VÍTIMA), ISAQUE NILTON TIMOTEU CUERBAS - CPF: 058.519.511-09 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO CUERBAS - CPF: 531.665.901-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO.
1.

ABSOLVIÇÃO
.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE.
2.

PENA-BASE.

NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.

FALTA DE RECUPERAÇÃO DA
RES FURTIVAE
. INERÊNCIA AO TIPO PENAL. PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

ENUNCIADO ORIENTATIVO N
o 15 DA TCCR/TJMT.
3.
ATUAÇÃO
EX OFFICIO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE OFÍCIO
. HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
ENUNCIADO ORIENTATIVO N
o 33 DA TCCR/TJMT
RECURSO
PARCIALMENTE

PROVIDO,
COM
ATUAÇÃO DE OFÍCIO
.
DISSSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

São suficientes para a condenação do réu as declarações das vítimas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, inclusive Termo de Reconhecimento Fotográfico, aptas a comprovar, de forma inequívoca a prática do crime de roubo imputada ao apelante.

2.

O prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, por não recuperar a
res furtivae
, não pode ser considerado desfavoravelmente como consequência do crime de Roubo, pois o desapossamento do bem e seus reflexos são inerentes ao tipo penal. Inteligência do Enunciado Orientativo
no. 15 da TCCR/TJMT,
in litteris: “
As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

3.

Constatando-se que a pena pecuniária do réu não foi fixada proporcionalmente à dosimetria da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada de ofício, observando-se o teor do Enunciado Orientativo no. 33 da TCCR/TJMT que trata da matéria,
in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Antônio Meleu Correa
e
Marcos Vinícius Santana da Conceição
foram

condenados

pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT., pela autoria do crime de
Roubo Majorado pelo Concurso de agentes e pelo Emprego de arma de fogo
(art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c/c art. 70 do CP), sendo-lhes impostas, respectivamente, as penas de
9 anos e 8 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
26 dias-multa
e
8 anos, 9 meses
de reclusão, em regime
fechado
, e pagamento de
23 dias-multa
(Id.
66666539
).

Em suas razões recursais,
Marcos
requereu a
absolvição
, invocando insuficiência de provas. Se vencido em tal tese, visou a
neutralização
da circunstância judicial das
consequências do crime
(do art. 59, do CP), visto, que a fundamentação é inidônea (Id.
72309472
).

Por sua vez,
Antônio
requereu o
afastamento da valoração negativa
considerada na 1a fase de pena, qual seja,

consequências do crime
,
sob o argumento de que foi considerada desfavorável mediante
fundamentação inidônea
(Id.
72309493).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 63758200).

Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, abaixo sumariado em livre transcrição (Id.
74109973
):

Sumário: Acusados condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Irresignação da Defensoria Pública –
Quanto ao réu
MARCOS,
busca sua
absolvição
, por entender insuficiente o acervo probatório para a condenação
e
, no caso de manutenção da condenação, a
readequação da pena basilar
– Por sua vez,
em relação ao réu
ANTÔNIO
pede somente a
readequação da pena basilar
– Alegações
improcedentes
– Em relação ao pedido absolutório do réu
MARCOS
:
Materialidade e autoria do crime de roubo devidamente comprovada nos autos
– Vítimas que confirmaram, em
ambas as fases
processuais, que
o reconheceram
como um dos autores do crime – Termo de reconhecimento fotográfico positivo na fase extrajudicial – Condenação que se impõe – Em relação ao pedido de
readequação das penas basilares
dos acusados
MARCOS e ANTÔNIO
:
Penas bases
estipuladas com acerto
– É possível
utilizar uma qualificadora como circunstância judicial desfavorável
para exasperar a pena -base (circunstâncias do crime ) –
Consequências do crime
valoradas corretamente, levando-se em conta o
prejuízo sofrido pelas vítimas
–
Pelo
desprovimento dos apelos
aviados pela Defensoria Pública.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 19 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021